Tribunal: TJDFT
Processo: 0744121-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE POR FORTUITO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO ALUDIDO VÍCIO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação oposta pelos réus, bem como deu parcial provimento ao apelo do autor, em que alegou a ocorrência de vício de omissão no acórdão, no que concerne à responsabilidade material do banco pelo golpe. 1.1. Aduz que não há comprovação da responsabilidade pela ocorrência de dano moral ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão, ao decidir a responsabilidade pelo dano material, em decorrência de fraude e (ii) se houve omissão quanto à responsabilidade pela ocorrência de dano moral, em relação ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, no acórdão embargado, haja vista que a questão relativa à responsabilidade pelos danos materiais decorrente da fraude realizada na conta do autor, via cartão de crédito, porque efetiva, arguta e percucientemente examinada a questão relativa a fraude, em que reconhecida a responsabilidade com fulcro no art. 14, §1o, inc. I do CDC e Súmula 497 do STJ.
4. A questão relativa aos danos morais foi efetiva e profundamente examinada no acórdão embargado, pelo que não se vislumbra a ocorrência de omissão. 4.1. A rediscussão do ponto é inviável na estrei via dos embargos de declaração, dada a limitação legal prevista no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1025. CDC, art. 14, §1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 497 e EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.